Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-96.2016.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Prévia ação declaratória na qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos relativos ao primeiro semestre de 2012. Inconsistências na narrativa inicial, na planilha de cálculos e no histórico escolar, que impedem a condenação ao pagamento dos valores relativos ao primeiro semestre de 2013. Condenação que se restringe à parcela vencida no

Ementa:

Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Prévia ação declaratória na qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos relativos ao primeiro semestre de 2012. Inconsistências na narrativa inicial, na planilha de cálculos e no histórico escolar, que impedem a condenação ao pagamento dos valores relativos ao primeiro semestre de 2013. Condenação que se restringe à parcela vencida no mês de agosto de 2012.
Recurso parcialmente provido.